Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721386-13.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CREUSA JOSE FERREIRA DE AZEVEDO, NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos. Nada a prover, por ora. Aguarde-se o trânsito em julgado e, em seguida, remetam-se os autos à origem, para análise do pedido retro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator